Tribunal: STF
Processo: Rcl 66789
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 501. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA 450 DO TST PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM DE FORMA CONSENTÂNEA COM OS PARÂMETROS FIXADOS NO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Uricleiton Valentim contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010875-92.2015.5.15.0088, sob a alegação de má aplicação da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 501.



    Narra a parte reclamante tratar-se de acórdão que deu provimento a recurso de revista interposto pela empresa beneficiária para afastar o direito de empregado ao recebimento de pagamento de férias em dobro, em razão da inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST. 



    Sustenta que, à luz dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, o acórdão que aplicou o entendimento firmado na ADPF 501 ao caso concreto mereceria ser aperfeiçoado de forma similar ao que foi feito na Rcl 44.776. Alega, nesse sentido, ser necessário assegurar que a tese da ADPF 501 “não retroaja aos processos ajuizados anteriormente ao acórdão” (doc. 1, p. 2).



    Argumenta que a ausência de modulação dos efeitos da referida ADPF “tem levado a aplicação generalizada a todos os processos em tramitação, mesmo aqueles ajuizados muito anteriormente, como o do reclamante que foi distribuído no ano de 2015, quando a súmula 450 TST ostentava a legitimidade e confiança de precedente emanado pela mais alta Corte Trabalhista” (doc. 1, p. 6).



    Requer, ao final, a suspensão liminar de todos os “processos pendentes de julgamento quanto à aplicação da Súmula 450 do TST”. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação para reposicionamento desta Corte na ADPF 501 a fim de que os efeitos daquela decisão não retroajam às ações ajuizadas antes do julgamento do processo paradigma. 



    Devidamente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, alegando, em síntese, a impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo recursal. (doc. 20).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de má aplicação do que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 501, a qual foi julgada procedente para “(a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT” (ADPF 501, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 18/8/2022 - grifei). Eis a ementa do acórdão: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 



    1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 



    2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 



    3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 



    4. Arguição julgada procedente” (ADPF 501, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 18/8/2022). 



    Nesse contexto, a análise da decisão reclamada e dos elementos constantes dos autos não revela ter havido no caso concreto afronta ao mencionado precedente desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem julgou procedente o recurso de revista da ora beneficiária para afastar a aplicação da Súmula 450 do TST, a qual foi declarada inconstitucional por esta Suprema Corte, invalidando decisão judicial não transitada em julgado que condenara a beneficiária ao pagamento da dobra de férias decorrente de atraso no pagamento. É o que se depreende claramente da decisão reclamada, que ora se transcreve em parte (doc. 12, p. 4):



    “Cinge-se a controvérsia a definir se o empregado tem direito à dobra de férias, sanção legal prevista para o caso de serem concedidas intempestivamente (art. 137 da CLT), também na hipótese em que o empregador efetua o pagamento fora do prazo legal (art. 145 da CLT), ainda que o período concessivo seja deferido em momento apropriado. 



    O c. STF, em sessão virtual do dia 8/8/2022, em sua composição plenária, sob o fundamento de que Súmula 450/TST viola os princípios da legalidade da separação dos Poderes, julgou procedente a ADPF 501, para declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450/TST e invalidar todas as decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro das férias, com supedâneo no art. 137 da CLT. [...]



    Na hipótese dos autos, a Corte Regional, com amparo na Súmula 450/TST, manteve o direito do autor ao pagamento da dobra de férias, pois o reclamado efetuou intempestivamente o seu pagamento, acrescidas do terço constitucional. Na linha, portanto, do que decidiu o c. STF, o v. acórdão recorrido, tal como prolatado, afronta o art. 5º, II, da Constituição Federal. [...]



    Conhecido o recurso por ofensa ao art. 5º, II, da Constituição da República, dou-lhe provimento para afastar da condenação a dobra de férias decorrente do atraso no pagamento e, via de consequência, julgar a ação improcedente. Inverto o ônus da sucumbência, ficando a cargo do reclamante o pagamento das custas processuais, mantidas em R$ 160,00 (fl. 586), de cujo recolhimento fica dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita (fl. 303).” (Grifei).



    No ponto, cumpre ressaltar que a pretendida modulação dos efeitos da ADPF 501, postulada pelo reclamante a pretexto de fazer valer os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, findaria por afastar o entendimento firmado no julgamento do acórdão paradigma, o qual expressamente determinou a invalidade imediata das decisões judiciais não transitadas em julgado. Na hipótese, o acórdão reclamado foi proferido em 21/02/2024, ao passo que a ADPF 501 fora julgada por acórdão publicado em 18/08/2022, de modo que, ao tempo da edição da decisão reclamada, era mesmo de rigor fosse observado o entendimento vinculante anteriormente fixado por este Supremo Tribunal Federal.



    Nesse contexto, impende destacar, por fim, que a tese firmada no julgamento do recurso extraordinário 730.462 - Tema 733 da repercussão geral, autoriza, ainda, o ajuizamento da ação rescisória para fazer valer o comando de decisões vinculantes da jurisdição constitucional naqueles casos em que decisões judiciais que não observaram a declaração de inconstitucionalidade tenham transitado em julgado. 



    Cito, no mesmo sentido, decisões proferidas em casos análogos aos dos autos: Rcl 65.568, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe de 15/2/2024, Rcl 65.567, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 2/4/2024, Rcl 66.065, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 25/4/2024, . 



     Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente